Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707442-80.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE PAYSAGE BY VICTORIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDIFICÍO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE REPAROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. LAUDO PERICIAL QUE APONTA DEFEITOS A SEREM CORRIGIDOS PELA CONSTRUTORA. VALIDADE. CHAPINS DE GRANITO INSTALADOS COM TRESPASSE INSUFICIENTE PARA IMPEDIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. FALTA DE MANUTENÇÃO DOS REJUNTES. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DO REPARO ENTRE AS PARTES. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NOS PILARES E PAREDES DOS SUBSOLOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. MULTA. VALORES DIÁRIO E MÁXIMO ADEQUADOS. DILATAÇÃO DO PRAZO PARA REPARO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É desnecessária a produção de novas provas, quando as já existentes nos autos são suficientes para comprovar os fatos alegados pelas partes. 2. “(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos para a propositura de ação pelos prejuízos decorrentes de má execução da obra.” (AgInt no AREsp 1265538/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018). 3. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 618 do Código Civil diz respeito apenas à garantia prevista em seu caput, ou seja, para a identificação dos defeitos da obra, não se confundindo com o prazo para propor ação de reparação de danos. 4. Sendo a parte autora vencedora em quase totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, sua sucumbência é mínima, devendo a parte vencida arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios. 5. Deve ser mantida a multa diária fixada em valor suficiente para produzir no devedor o temor de que no prazo assinalado deve cumprir a obrigação de fazer. 6. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 473, §2° e 479, ambos do mesmo diploma legal, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, uma vez que o juiz não está adstrito aos laudos periciais porventura produzidos, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Aduz que no presente caso o juízo considerou apenas a conclusão do laudo pericial, sem analisar qualquer contraponto apresentado pela recorrente, no sentido de que a falta de manutenção conforme demonstrado no laudo pericial enseja danos a estrutura do edifício, o que é de responsabilidade do condomínio recorrido, devendo ser afastada a responsabilidade civil de indenizar da recorrente; c) artigo 537 do Código Adjetivo Civil, pugnando pela revogação ou minoração do valor fixado a título de astreintes. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Roberto Mariano Soares, OAB/DF 23.604, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 (ID 45659208 - Pág. 20). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 473, §2°,479, e 537, todos do Código Adjetivo Civil, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pela recorrente (revisão do laudo pericial, afastamento da responsabilidade civil de indenizar, bem como redução ou revogação das astreintes) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Roberto Mariano Soares, OAB/DF 23.604, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 (ID 45659208 - Pág. 20). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030